Tribunal: STF
Processo: ARE 1547880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TEMA 339. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE EXAME DE DIREITO LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 4/1994, 976/2020 E 983/2021 DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO 41.463/2020 DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, conforme decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    4. Não cabe Recurso Extraordinário a respeito de questão constitucional não analisada pelo Juízo de origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    5. A controvérsia sobre matéria situada no contexto normativo infraconstitucional inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário, sendo as alegadas ofensas à Constituição meramente indiretas (ou mediatas).



    6. É incabível o Recurso Extraordinário quando a solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. No caso dos autos, o Tribunal de origem resolveu a questão a partir da interpretação da legislação infraconstitucional local que rege a compensação de créditos fazendários no âmbito do Distrito Federal, em especial as Leis Complementares 4/1994, 976/2020 e 983/2021, e o Decreto 41.463/2020, todos do Distrito Federal, o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 



    7. A revisão das conclusões do juízo de origem a respeito do ônus da prova passa necessariamente pela apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.